Tribunal: TJMT
Processo: 1019530-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019530-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), SIDINEI ALVES DA SILVA - CPF: 705.582.052-91 (AGRAVANTE), CLAUDIO PIANA - CPF: 164.554.959-34 (AGRAVADO), LURDES VICARI PIANA - CPF: 017.207.009-07 (AGRAVADO), GUTTENBERG MATHEUS SOARES GOLIN - CPF: 028.561.041-42 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR GOLIN - CPF: 895.630.421-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019530-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SIDINEI ALVES DA SILVA

AGRAVADO: CLAUDIO PIANA, LURDES VICARI PIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – CITAÇÃO DOS RÉUS – AUSÊNCIA - LIMINAR DEFERIDA – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ - REQUISITOS DO ART 561 DO CPC PRESENTES -
DECISUM
MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme orientação do STJ, a ausência de citação do réu para a audiência de justificação de posse não anula a decisão que deferiu a liminar.

Em cognição sumária, reservada a esta fase, se comprovada a posse anterior e o esbulho praticado pelos réus, deve ser deferida a liminar de reintegração (art. 561, CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019530-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SIDINEI ALVES DA SILVA

AGRAVADO: CLAUDIO PIANA, LURDES VICARI PIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1019530-92.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Brasnorte que deferiu liminar em Ação de Reintegração de Posse.

O agravante argui que em 2019 adquiriu a Fazenda Campo Belo, com 533ha, cuja posse, somada a de seus antecessores, atinge mais de cinco anos.

Aduz que sua área é distinta da dos agravados (Fazenda Triângulo, localizada na Gleba Vale do Rio Sangue em Brasnorte); e que, conforme laudo pericial, teria 806ha, porém a matrícula indica 520h.

Argumenta que não foi citado para a audiência de justificação de posse, que deve ser declarada nula. Também questiona o depoimento da testemunha e as declarações dos informantes, diante do manifesto interesse na lide (Id 57646985).

Tutela recursal indeferida (Id 57971456).

Na contraminuta os agravados dizem que não procede a pretensão de nulidade da audiência porque não acarretaria prejuízos à defesa do agravante, como disposto no §1o do art. 282 do CPC; que se trata de ato processual que visa apenas convencer da viabilidade da concessão da liminar, tanto assim que é defeso ao réu produzir provas; que a Ação foi proposta contra três réus e um deles encontrava-se presente e contraditou 2 testemunhas, ouvidas como informantes. Colacionam julgados do STJ e do TJMT para embasar suas alegações.

Transcrevem a decisão impugnada e ressaltam que demonstrara os requisitos autorizadores da liminar (Id 61298977).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019530-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SIDINEI ALVES DA SILVA

AGRAVADO: CLAUDIO PIANA, LURDES VICARI PIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a liminar pleiteada na Ação de Reintegração de Posse promovida pelos agravados depois da audiência de justificação, da qual não foi intimado e por isso seria nula.

Na Ação Possessória, o objetivo dessa audiência é munir o juiz de informações adicionais do autor para que possa formar o seu convencimento, de modo que ainda não é o momento de ouvir o réu e nem de inquirir suas testemunhas.

Aliás, o art. 562 do CPC admite a concessão da liminar sem a sua oitiva quando a inicial estiver devidamente instruída.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero esclarecem:

“Para a concessão da antecipação da tutela no procedimento especial basta a presença dos requisitos do art. 561, CPC, sendo dispensável a demonstração de perigo”.

Especificamente sobre a audiência de justificação de posse e a citação do réu comentam:

“Se o juiz entender que os requisitos do art. 561, CPC, não estão demonstrados de modo suficiente deverá determinar que o autor justifique previamente o alegado, designando para tanto audiência de justificação. Essa audiência apenas deve ser designada se o juiz não se convenceu de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos do art. 561, CPC. No caso contrário, estando suficientemente convencido, deve conceder a tutela antecipada”.

“No caso do art. 562 CPC, porém, o réu não é convocado para esse ato ou para se defender, mas sim para participar da audiência de justificação”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, editora RT, p. 749 e 750).

Como se vê, esse ato processual é destinado ao autor para comprovar os requisitos autorizadores da liminar possessória.

Esse foi o entendimento do STJ nos REsp 1.232.904-SP e 1.657.418-MT, colacionados pelos agravados (Ids 61298978 e 61298979), o segundo, originário deste Tribunal de Justiça - AI 88702/2014, Rela Desa Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara Cível, julgado em 25-3-2015, assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POSSESSÓRIA - LIMINAR - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA E DE PREJUÍZO AO RECORRENTE - EXCLUSÃO DA ÁREA DA LIMINAR POSSESSÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. A falta de citação do réu para comparecer à audiência de justificação prévia em que é deferida a liminar possessória, não constitui nulidade absoluta, haja vista que além de o réu não ser obrigado a comparecer nesse ato, não pode arrolar testemunhas, tampouco requerer o depoimento pessoal do autor. Muito menos há que se falar em nulidade da audiência ou prejuízo do réu recorrente, quando a sua área foi excluída da liminar possessória até julgamento do mérito da ação principal”.

No mesmo sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POSSESSÓRIA - LIMINAR - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A falta de citação do réu para comparecer à audiência de justificação prévia, em que é deferida a liminar possessória, não constitui nulidade absoluta, haja vista que além de o réu não ser obrigado a comparecer nesse ato, não pode arrolar testemunhas, tampouco requerer o depoimento pessoal do autor. 2 - Presentes os pressupostos do ar. 927 do CPC é de rigor a proteção possessória, liminarmente. No caso, a Agravada demonstrou o exercício da posse por meio de documentos, a data do esbulho e a perda da posse em virtude da invasão do imóvel pelos herdeiros do Espólio Agravante”
(TJMT - AI 60657/2014, Rela. Desa Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 20-8-2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. DEMONSTRAÇÃO INICIAL DO EXERCÍCIO DE ATOS DE POSSE PELOS AGRAVADOS. PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 562 do CPC⁄15 prevê que havendo necessidade de que o autor justifique previamente o alegado, o réu será citado para comparecer à audiência designada. Contudo, de acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a ausência de citação do réu para comparecer à audiência de justificação prévia em que é deferida a liminar possessória não constitui nulidade absoluta, especialmente diante da constatação de que a audiência é prova exclusiva do autor, não sendo o requerido obrigado a ela comparecer, não podendo arrolar testemunhas e tampouco requerer o depoimento pessoal do autor, limitando-se a fazer perguntas.

2. Nos termos do art. 9o, parágrafo único, I do CPC⁄15, é possível a prolação de decisão contra uma das partes antes de sua oitiva nas hipóteses de tutela provisória de urgência.

3. O magistrado de primeiro grau não concedeu a medida liminar apenas com base nos elementos de prova colhidos na audiência de justificação, o fazendo especialmente com base nos documentos colacionados pelos agravados com a exordial.

4. Apesar da afirmação do agravante de que os agravados nunca foram imitidos na posse do bem, em trato inicial há que se destacar a existência de cláusula no Contrato de Promessa Particular de Compra e Venda transmitindo, naquele momento, toda a posse e direitos que o agravante exercia sobre o imóvel.

5. Os agravados demonstraram o exercício de atos de posse, consubstanciados na ocupação do bem como depósito, conforme consta no Boletim de Ocorrência de fls. 99⁄100, em que afirmaram que o agravante arrombou o cadeado e ateou fogo no mato queimando 1.500 embalagens de milk shake que os agravados guardavam no local.

6. A questão relativa à propriedade não encontra espaço para discussão em sede de ação possessória.

7. Recurso conhecido e não provido”
(TJES, AI 0001974-75.2017.8.08.0035, Rela Desa Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 27-6-2017)
.

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS - DECISÃO MANTIDA.

1 – O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, ao órgão revisor compete apenas analisar o acerto ou desacerto da decisão atacada, nos exatos limites do que foi efetivamente decidido no juízo de origem, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

2 – Se o juiz entender que a exordial possessória não está devidamente instruída para ser concedida a liminar de reintegração de posse, designara audiência de justificação prévia, com a citação do réu, na qual o autor poderá produzir provas e justificar o que alegou na petição inicial. O termo citação é utilizado no artigo 562 do CPC de forma imprópria, na medida em que, nesta hipótese, o réu não e chamado para se defender, mas, sim para, querendo, comparecer e participar da audiência de justificação.

3 – Embora exista a previsão de citação do réu n art. 562 do CPC não há nulidade absoluta na ausência de citação para participar e tal audiência, uma vez que além de não ser necessário o exaurimento da citação nessa fase processual, o réu não é intimado para se defender. Trata-se de audiência para o autor justificar a sua posse.

4 – Concedida a liminar reintegratória pelo juiz, por entender presentes os requisitos autorizadores e, não havendo nos autos elementos para modificar a decisão prímeva, sua manutenção é medida que se impõe.

5 – A medida mostra-se ainda mais conveniente tendo em conta a realização de audiência de justificação, aproximando-se o juízo da realidade dos fatos. A concessão ou não de liminar está adstrita ao prudente arbítrio e livre convencimento do julgador.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”
(TJGO, AI 0055808-83.2017.8.09.0000, 2a Câmara Cível, Rel. Des. Mauricio Porfirio Rosa, j. 30-8-2017)

No caso concreto, a Ação foi proposta contra o agravante e também contra Guttemberb Matheus Sares Golin, Gilmar Golin
e outros que possam estar na área de conflito
. Consta do termo de audiência, realizada por videoconferência, que foi permitida a participação da advogada Daniella Maia Dutra, que no ato intercedeu apenas pelo réu Guttemberd, a qual, inclusive contraditou duas testemunhas (Id 57646993).

Portanto, é infundada a arguição de nulidade, pois não há nem mesmo indícios de violação à defesa dos réus e nem do agravante, até porque já apresentaram contestação conjunta.

No tocante à concessão da liminar, na decisão combatida foi registrado que os agravados comprovaram ser os legítimos possuidores do imóvel, assim como o esbulho praticado pelos réus, entre eles o agravante, e reportou-se aos depoimentos da testemunha e dos informantes, bem como à prova documental produzida na inicial.

Por conseguinte, está em perfeita sintonia com a fase processual do feito originário, principalmente porque, mesmo em cognição sumária é possível constatar o cumprimento das condições descritas no art. 561 do CPC, sobre as quais Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese de que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, editora RT, p. 412).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020